Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. Não há omissão no acórdão embargado se o argumento sobre o qual o embargante pretende pronunciamento judicial - exclusão de responsabilidade do fornecedor pela culpa (fato) exclusiva do consumidor - foi suscitado somente nos embargos de declaração.

2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.